Tribunal: TJPA
Processo: 0008258-21.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008258-21.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: RAIMUNDO ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Pretensão de análise de atenuante não arguida em apelação criminal. Inovação recursal. Alegação de efeito translativo. Inexistência de matéria de ordem pública. Súmula 231/STJ. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, pleiteando o reconhecimento de omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de exame sobre a atenuante da confissão espontânea configura omissão no acórdão recorrido e se caberia apreciação de ofício em razão do efeito translativo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestam à inovação recursal ou rediscussão do mérito.

4. A atenuante da confissão espontânea não foi objeto de discussão no recurso de apelação criminal, sendo indevida sua análise em embargos de declaração.

5. O efeito translativo não autoriza a apreciação de questões não ventiladas no apelo, salvo quando relacionadas a matéria de ordem pública, o que não é o caso, considerando que a pena foi fixada no patamar mínimo legal e eventual reconhecimento da atenuante não resultaria em redução da pena, conforme Súmula 231/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A atenuante da confissão espontânea deve ser arguida em sede de apelação criminal, sendo incabível sua análise em embargos de declaração. 2. O efeito translativo não se aplica quando não há matéria de ordem pública a ser examinada, especialmente nos casos em que a reprimenda foi fixada no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 619; Súmula 231/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO ARAÚJO em face do v. Acórdão de ID n.º 21269134 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 12/09/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0008258-21.2018.8.14.0028, ajuizada em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do réu e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. CRIME FORMAL, DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição, pois, no caso em tela, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB. Deste modo, observa-se que, entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, e desta última data até os dias atuais), não se passou tempo que venha a exceder o lapso prescricional acima mencionado. 2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Ocorre que, no caso dos autos, há elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial. Além disso, o próprio réu autorizou a entrada daqueles agentes no referido imóvel. 3. não há que se falar na absolvição do apelante, eis que o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato, de modo que é prescindível, para a sua consumação, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a defesa do embargante que seja suprida a
omissão
na decisão objurgada
, procedendo-se à análise da incidência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a pena é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício por este TJPA.

Aduz que se deve considerar a existência do efeito translativo da apelação, cujo fundamento é o de autorizar o tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, o que ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e a cujo respeito não se opera a preclusão, caso do referido argumento acima descrito.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão e modificado o r. acórdão, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pelo
não conhecimento dos embargos e, no mérito, por seu improvimento
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal.

Na verdade,
busca exame de matéria (reconhecimento da atenuante da confissão espontânea) que não fora pleiteada no recurso de apelação criminal.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

De outra banda, em relação ao alegado efeito translativo, não há, nos autos, qualquer matéria de ordem pública a autorizar exame de ofício, até porque a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal, de modo que o reconhecimento de eventual atenuante não conduziria a qualquer redução da reprimenda, em obediência à
Súmula 231/STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO DECRETADO. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo - matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício. 2. A contradição apta a ser extirpada pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre argumentos utilizados na decisão ou entre suas premissas e sua conclusão. 3. Em razão da absolvição do embargante quanto ao crime de receptação do veículo apreendido, ele é possuidor de boa-fé do bem, parte legítima a lhe pleitear a restituição, cabendo ponderar que, tratando-se o veículo de objeto lícito e que não caracteriza instrumento ou proveito da infração penal, não poderia ter decretado o seu perdimento em favor da União. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, cassar a decisão que determinou o perdimento do veículo cuja restituição se pretende, adotando-se o procedimento adequado para sua eventual restituição.
(TJDFT - Acórdão 1646490, 00002276820178070019, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024